Tribunal: TJMT
Processo: 1019114-56.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019114-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MIVALDO MATIAS SOARES - CPF: 961.163.231-20 (ADVOGADO), HELIO ANTONIO DALFORNO - CPF: 174.162.051-15 (AGRAVANTE), CORIVALDO JOSE DE RESENDE - CPF: 003.826.471-49 (AGRAVADO), ANESTINA CHAGA RESENDE - CPF: 559.402.691-68 (AGRAVADO), LILTON HENRIQUE SIMOES - CPF: 014.330.341-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – PEDIDO ANTECIPATÓRIO DEFERIDO – PRETENSÃO RECURSAL QUE EXTRAPOLA OS LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE EM SUA RENOVAÇÃO PELA ARRENDANTE – NOTIFICAÇÃO FORMALIZADA NO PRAZO LEGAL – DECISÃO CONFIRMADA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. O julgador deve vincular-se aos pedidos estatuídos na inicial, e reexaminar a decisão recorrida nos seus exatos termos, limitando-se ao exame do acerto, ou desacerto da decisão atacada, no aspecto da legalidade, sendo-lhe vedado analisar questões que não se relacionam com o objeto da lide. 2. O término do arrendamento rural, quando o arrendador providenciou a notificação do arrendatário até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, autoriza a antecipação de tutela, se presentes os requisitos legais. Inteligência do art. 273 do CPC, do art. 95, IV, do Estatuto da Terra, e do art. 22, §2º, do Decreto n. 59.566/1966.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HÉLIO ANTÔNIO DALFORNO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos da ação de “
Despejo c/c Pedido de Cobrança
” (Proc. nº 1000908-25.2022.8.11.0022), ajuizada contra o agravante por CORIVALDO JOSE DE RESENDE e ANESTINA CHAGA RESENDE, deferiu pedido de despejo liminar dos réus/agravantes, formulado pelo autor/agravado com fundamento no art. 32, I, do Decreto nº 59.566/66, que regulamenta o Estatuto da Terra, após o término do prazo pactuado no “
Contrato de Contrato Particular de Arrendamento de Imóvel Rural para Fins de Exploração Agrícola
” celebrado pelas partes, e, assim, conferiu ao réu/agravante prazo de quinze dias para que “
desocupe o imóvel rural denominado Fazenda Corrente II, com área total de 203 ha, localizada no município de Pedra Preta/MT
”, matriculado sob os nº 6.606 e 6.607 perante o SRI daquela Comarca, sob pena de multa diária de R$ 10 mil, limitada a R$ 600 mil (cf. Id. nº 94717373 dos autos de origem).

O réu/agravante afirma, de início, que é arrendatário dos imóveis desde 02/05/2000, “
ou seja, há mais de 22 anos ininterruptos, com o cultivo de soja, milho, milheto e sorgo
”, e que, como “
a relação entre as partes se pautou no respeito e confiança mútua
(...)
durante todo esse período
”, foram “
pactuados vários contratos no decorrer dos anos,
(...)
e outros contratos renovados de forma automática
”, até que, em 16/09/2019, “
as partes pactuaram um novo contrato escrito
”, com termos iniciais e finais respectivamente fixados em 01/09/2019 e 31/07/2022, “
ou até o término da colheita da safrinha de milho ou sorgo
”.

Prossegue dizendo que “
sempre fez as tratativas contratuais diretamente com os agravados
”, mas, “
a partir do ano de 2021
”, o filho do casal “
começou a frequentar a área e fazer perguntas
”, o que, de início, foi considerado natural, “
tendo em vista ser conhecido como filho dos arrendantes/agravados
”, até que, em 21/08/2021, “
o filho dos agravados chegou na Fazenda com o papel e uma caneta nas mãos e pediu para o agravante assinar, sem dizer de que se tratava e sem deixar uma contrafé para o agravante
”.

Assegura que assinou aludido documento sem tomar ciência de seu teor, e que assim o fizera não só por ser “
uma pessoa simples do campo e com muito pouca instrução escolar
”, ou porque, naquele exato momento, “
estava se preparando para viajar até a Cidade de Sinop/MT, onde sua filha mais velha reside
” e estava “
preocupado com o estado de saúde
(de sua)
filha
”, que, justamente nos dias antecedentes, “
tinha contraído o vírus da Covid-19 e seu estado de saúde era considerado gravíssimo
”, mas, principalmente, em razão da “
confiança mútua adquirida por mais de 20 anos
”, e porque “
pensava não ser necessário ter uma contrafé, ou até mesmo argumentar de que se tratava, pois sempre deu crédito na boa-fé dos agravados
” (sic – cf. Id. nº 144241673 - Pág. 8/10).

Assevera que, “
após a colheita de soja
” e do pagamento da parcela do preço do arrendamento, foi completamente surpreendido pela informação verbal, prestada pelos arrendadores/agravados através do filho destes, de que “
teria que desocupar a área a partir do dia 31 de julho de 2022
”, pois “
já tinha certeza que o contrato estava automaticamente renovado por mais três anos, com as mesmas condições, ante a quietude dos agravados
”, tanto é que “
já havia começado a planejar a próxima safra 2022/2023, sendo que os insumos e a totalidade de adubos e sementes já
(tinham inclusive sido)
adquiridos
”, e “
já estava pronto
(...)
o preparo do solo para o plantio direto na palha
(...)
e todo maquinário está devidamente revisado, somente esperando o início das chuvas para o início do plantio
” (sic – cf. Id. nº 144241673 - Pág. 10/11).

Pautado nessas premissas fáticas, sustenta que o pedido de despejo liminar não poderia ter sido deferido, notadamente porque “
não se aplica nenhuma das hipóteses do art. 32 do Decreto nº 59.566/66
”, posto que “
o contrato já havia renovado de forma automática, a renda já
(tinha sido)
devidamente paga
(...)
e as demais hipóteses não ocorreram, principalmente porque a notificação era inválida
”, já que, para além de “
não ter disponibilizado a contrafé
”, não houve indicação do “
motivo da pretendida retomada do imóvel arrendado
”, como exigido pelo art. 22, §2º, do referido Decreto; afirma, ainda, que, de acordo com a norma aplicável à espécie, “
não se admite denúncia vazia nas locações destinadas à exploração de área rural
”, sendo, portanto, flagrantemente invalidade para essa finalidade a notificação que, segundo ele, “
limitou-se em declinar que
(o casal de arrendadores não tinha)
mais interesse em dar prosseguimento ao contrato
” (sic – cf. Id. nº 144241673 - Pág. 11/13).

Argumenta, por outro lado, que “
a decisão recorrida
(...)
usou de fundamento diverso e frágil para deferir o pedido liminar
”, e “
não observou o texto da notificação
”, deixando o MM. Juiz de perceber que “
o número das matrículas do imóvel rural constante no corpo da notificação diverge da realidade
”, pois a notificação menciona as matrículas nº 1432 e 1641, mas o contrato de arrendamento envolve os imóveis matriculados sob os nº 6.606 e 6.607 perante o SRI da Comarca de Pedra Preta/MT (sic – cf. Id. nº 144241673 - Pág. 17).

Pede, sob esses fundamentos, a título de antecipação da pretensão recursal, revogação da decisão de Primeiro Grau, “
com restabelecimento e seguimento imediato do contrato de arrendamento rural pactuado, considerando-os prorrogados por igual período, diante a invalidade da notificação extrajudicial, permitindo que o agravante continue explorando os imóveis, diante da renovação e prorrogação natural dos contratos
”, e, ao final, provimento do Agravo de Instrumento “
para reformar a r. decisão recorrida,
(...)
acolhendo, por definitivo, a tutela provisória de urgência, convertendo-a em decisão definitiva, diante da expressa violação do art. 95 da Lei 4.504/1964 e Decreto 59.566/66, cujo direito a renovação contratual está amparado no art. 22 do mesmo decreto, qual faz jus o agravante
” (sic – cf. Id. nº 144241673 - Pág. 23/24).

Antes mesmo de seu recebimento, os autores/agravados apresentaram contrarrazões ao recurso, aduzindo que o ajuizamento da demanda “
pautou-se no fim do prazo do contrato e no expresso e inequívoco desinteresse na renovação do contrato de arrendamento, e não no direito de retomada previsto no inciso V do artigo 95 do Decreto 59.566/66
”, e que, “
não sendo caso de alegação de colheita pendente, não há de se falar em necessidade de prorrogação do contrato
”, pontuando, ainda, a impertinência da discussão acerca da indicação de motivação na notificação de ausência de interesse na prorrogação ou renovação do contrato de arrendamento; no mais, dão combate pontual do fundamentos do recurso e, ao final, pedem seu desprovimento (cf. Id. nº 144514199).

A decisão vinculada ao Id. nº 145549164 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 6 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido de despejo liminar formulado pelos autores/agravados sob, em suma, os seguintes fundamentos:

“
Em um Juízo de cognição sumária, da análise do caso em tela, verifico a probabilidade do pedido, pois as partes autoras comprovou que firmou um contrato de parceria agrícola com o demandado referente à propriedade rural denominada Fazenda Corrente II, com a finalidade de exploração agrícola, com prazo de vigência até a data de 31 de julho de 2022.

Os autores comprovaram ainda que enviaram notificação extrajudicial, com reconhecimento de firma em cartório de ambas as partes, cientificando o requerido no dia 20/08/2021 do seu desejo que não renovar o contrato de arrendamento rural firmado entre as partes, cumprindo, assim, o prazo previsto no art. 22, §2º, do Decreto 59.566/1966 e art. 95, inciso V, da Lei nº 4.504/1964.

No tocante à presença do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, evidente também sua demonstração no caso ora analisado, eis que,
a recusa do demandado em sair e entregar o imóvel arrendado aos requerentes, mesmo após o vencimento do contrato e notificação da não renovação, resta explícito que as partes requerentes serão enormemente prejudicados com a impossibilidade de exercer as prerrogativas de domínio sobre sua propriedade e a impossibilidade de realizar o novo plantio
, o que evidencia a necessidade de concessão da medida inclusive para fins de conservação do bem objeto dos contratos em discussão.

Ademais, no presente caso, não vislumbro qualquer perigo de irreversibilidade da decisão, posto que, como explanado acima,
o contrato já chegou ao seu término, bem como o requerido possui o direito de colher o plantio pendente de ultimação
, de acordo com o art. 95, I, da Lei nº 4.504/1964 e o art. 21, § 1º do Decreto Lei nº 59.566/1966.

Desta forma, no caso a despeito das considerações lançadas na exordial, pude distinguir a presença concomitante dos pressupostos legais indispensáveis à concessão da tutela de urgência, considerando os documentos apresentados, anexo a inicial, pela parte autora representam, a meu sentir, a prova inequívoca.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 300, “caput”, do Código de Processo Civil, e por tudo que dos autos consta, DEFIRO o pedido de tutela de urgência satisfativa pleiteado pelos autores, concedendo ordem de despejo, determinando que o requerido HÉLIO ANTÔNIO DALFORNO desocupe o imóvel rural denominado Fazenda Corrente II, com área total de 203 ha, localizada no município de Pedra Preta-MT, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), caso descumpra a presente decisão, até atingir o limite de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)
” – grifei e
destaquei
.

Embora subdividida em alegação de “
notória surpresa da notificação extrajudicial
”, porque entregue pelo filho dos arrendadores “
sem deixar uma contrafé
” e assinada “
sem ao menos perguntar o teor do papel
”, e em alegação de inobservância das “
formalidades legais no corpo da notificação extrajudicial
”, a tese recursal de invalidade da manifestação, pelos arrendadores, de ausência de interesse na continuidade da relação contratual, desenvolvida pelo arrendatário, não visa, propriamente, convencer do desacerto técnico da r. decisão agravada, que deferiu o pedido de despejo liminar, conferindo-lhe prazo para desocupação do imóvel arrendado; visa, isso sim, convencer esta eg. Corte de Justiça a “
revogar a r. decisão de primeiro piso agravada, com restabelecimento e seguimento imediato do contrato de arrendamento rural pactuado, considerando-os prorrogados por igual período, diante a invalidade da notificação extrajudicial, permitindo que o agravante continue explorando os imóveis, diante da renovação e prorrogação natural dos contratos
” (sic – cf. Id. nº 144241673 - Pág. 23).

Ou seja, ao interpor recurso contra decisão liminar positiva, o arrendatário, réu na ação de Despejo, pretende ser agraciado por pronunciamento jurisdicional sobre objeto completamente alheio ao objeto da demanda, que não envolve e nem abrange seu alegado direito à prorrogação automática do contrato de arrendamento.

Considerando a delimitação do objeto da lide, definido na petição inicial pelo jurisdicionado que efetivamente acionou o Poder Judiciário – no caso, ação de despejo ajuizada pelos arrendadores contra o arrendatário –, não poderia esta eg. Corte reconhecer, especialmente na fase do art. 1.019, I, do CPC, o direito do arrendatário à prorrogação do contrato.

Poderia, quando muito, reconhecer a ausência do alegado direito dos arrendadores ao despejo liminar do arrendatário, caso não restassem preenchidos os requisitos à medida, sem, porém, afirmar que houve renovação automática da avença, pelo que, somente por isso, o pedido de antecipação da pretensão recursal, nos moldes em que formulado, não comportaria deferimento.

Todavia, ainda que admitíssemos tratar-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, melhor sorte não acompanharia o arrendatário/agravante.

Ora, o art. 32, I, do Decreto nº 59.566/66, dispõe que “
será concedido o despejo
” no caso de “
término do prazo contratual ou de sua renovação
”, e, de acordo com a interpretação do eg. STJ acerca do art. 95, IV e V, da Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra), a norma “
prevê a necessidade de notificação do arrendatário seis meses antes do término do prazo ajustado para a extinção do contrato de arrendamento rural, sob pena de renovação automática
” (REsp nº 1.277.085/AL).

A propósito:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO AGRÁRIO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. PRAZO DETERMINADO. NOTIFICAÇÃO. ARRENDATÁRIO. SEIS MESES ANTERIORES. AUSÊNCIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. NORMA COGENTE. ESTATUTO DA TERRA. MODIFICAÇÃO PELAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O Estatuto da Terra prevê a necessidade de notificação do arrendatário seis meses antes do término do prazo ajustado para a extinção do contrato de arrendamento rural, sob pena de renovação automática. 2. As partes não podem estabelecer forma alternativa de renovação do contrato, diversa daquela prevista no Estatuto da Terra, pois trata-se de condição obrigatória nos contratos de arrendamento rural. 3. Em se tratando de contrato agrário, o imperativo de ordem pública determina sua interpretação de acordo com o regramento específico, visando obter uma tutela jurisdicional que se mostre adequada à função social da propriedade. As normas de regência do tema disciplinam interesse de ordem pública, consubstanciado na proteção, em especial, do arrendatário rural, o qual, pelo desenvolvimento do seu trabalho, exerce a relevante função de fornecer alimentos à população. 4. Não realizada a notificação no prazo legal, tem-se o contrato como renovado. 5. Recurso especial provido” (STJ – 3ª Turma – REsp 1277085/AL – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/09/2016, DJe 07/10/2016 – grifei).

No caso, restam aparentemente preenchidos os requisitos à concessão da ordem liminar de despejo, dado o término do prazo contratual e a notificação do arrendatário do desinteresse na renovação contratual, não se podendo falar, a princípio, que “
a notificação era inválida
” por falta de indicação do “
motivo da pretendida retomada do imóvel arrendado
”.

É que, com a redação dada pela Lei nº 11.443/2007 ao art. 95, VI e V, do Estatuto da Terra, “
o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento
”, podendo a renovação automática ser elidida caso o arrendador notifique o arrendatário, em “
até seis meses antes do vencimento do contrato
” acerca de outras propostas mais vantajosas, e este permaneça inerte, ou – frise-se o caráter alternativo – caso o arrendador “
não manifeste sua desistência ou formule nova proposta
” ao próprio arrendatário “
nos trinta dias seguintes
”; de qualquer modo, não haverá direito à preferência do arrendatário à renovação do arrendamento caso, na notificação seis meses antes do vencimento do pacto, o arrendador declare “
sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente ou por intermédio de descendente seu
”.

De qualquer maneira, é incontroverso o recebimento da notificação extrajudicial com informação da ausência de “
interesse na renovação do referido contrato de arrendamento rural
” (cf. Id. nº 93764823 - Pág. 14 dos autos de origem), e igualmente certo que, notificado, o arrendatário permaneceu inerte, ou seja, não se queixou da suposta ineficácia da missiva por falta de indicação do “
motivo da pretendida retomada do imóvel arrendado
”, não perquiriu acerca da possível existência de outras propostas, não questionou sobre a futura exploração do imóvel pelos próprios arrendadores ou por seus descendentes, e, mesmo inegavelmente cientificado de que deveria desocupar a área “
tão logo
(finalizasse)
a colheita da safra e safrinha 2021/2022
”, não envidou esforços para que fosse judicialmente declarada a renovação compulsória ou automática do contrato.

Em hipótese semelhante, já decidiu esta eg. Corte:

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – ARRENDAMENTO RURAL – LIMINAR DE DESPEJO CONCEDIDA – TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE EM SUA RENOVAÇÃO PELA ARRENDANTE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO. (...) Na hipótese, a parte autora/agravada demonstrou os requisitos para concessão da tutela de urgência, eis que o contrato de arrendamento findou em 30/06/2021, e não houve interesse da Arrendante na sua renovação. Observa-se, ainda, que a Requerente/Agravada se valeu de diversos meios para intimar/notificar o Requerido/Agravante do desinteresse na renovação contratual, inclusive por meio de Cartório Extrajudicial e aplicativo WhatsApp, consoante se vê nos IDs 59502260 a 59502262 – autos principais. Do mesmo modo, a Autora/Agravada demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que o Agravante continua na posse do imóvel mesmo após o término do prazo contratual, situação que a impede de iniciar a sua exploração, implicando em diversos prejuízos às atividades que serão desenvolvidas e financeiros” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – AgInt 1012457-35.2021.8.11.0000 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 18/08/2021, Publicado no DJE 24/08/2021).

Não diviso, portanto, flagrante traço de desacerto técnico da r. decisão agravada.

Isto posto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023